Tribunal: TJBA
Processo: 8056969-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056969-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS SERRA LIMA Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL, SUSCITANDO OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8056969-75.2023.8.05.0001.2 opostos contra acórdão proferido na apelação cível nº. 8056969-75.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como embargante Estado da Bahia e como embargado Marcus Vinicius Serra Lima. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08